Tribunal: STF
Processo: EP 31
Classe: EP
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Nestes autos, processa-se a execução do acórdão condenatório de Geddel Quadros Vieira Lima, nos autos da AP 1030, como incurso nas sanções do art. art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998 (lavagem de capitais).



    Na atual fase, a defesa técnica postula a remição por estudo, a fim de que seja homologado o resgate dos 15 (quinze) dias de pena, quanto às atividades desenvolvidas no Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Direito Civil – LINDB e Parte Geral (180 horas), realizado entre 27.1.2024 e 15.3.2024 (e.Doc.238) e Curso de Direito Financeiro, realizado entre 29.10.2023 e 12.1.2024.



    Com vista, posiciona-se a Procuradoria-Geral da República pelo deferimento (e.Doc. 248).



    Brevemente relatado. Decido.



     



    2. Principio destacando que a análise dos novos pedidos de resgate da pena cinge-se aos cursos desenvolvidos junto ao Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Direito Civil (180 horas), realizado entre 27.1.2024 e 15.3.2024 (e.Doc. 238) e Curso de Direito Financeiro, realizado entre 29.10.2023 e 12.1.2024.



    No ponto atinente à contabilização dos dias que se anela remir, caso o lapso seja homologado, destaco que o período deverá ser considerado como pena cumprida para todos os efeitos, nos termos do art. 128 da LEP, dada pela Lei 12.433/2011. Simetricamente, os requisitos objetivos para o pretendido benefício também têm como fontes o critério legal e a sua interpretação jurisprudencial.



    Instado, o Ministério Público Federal opina pelo deferimento do pleito de remição (e.Doc.248).



    Por conseguinte, antevê a projeção dos efeitos dessas atividades sobre a pena. 



    Haure-se:



     



    (…)



    A remição pelo estudo constitui direito do apenado de diminuir o tempo de sua pena privativa de liberdade cumprida em regime fechado, semiaberto, aberto ou em livramento condicional por meio de sua dedicação ao estudo.



    A contagem do tempo é feita com base no art. 126, §1º, I, da Lei Execuções Penais, à razão de 1 (um) dia de pena remida para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, desde que divididas em no mínimo 3 (três) dias, ou seja, com carga diária máxima de 4 (quatro) horas.



    Os estudos legalmente autorizados dizem respeito ao ensino fundamental, médio, superior, profissionalizante ou de requalificação profissional, sem embargo da analogia em benefício do executado conferida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, como, por exemplo, no caso da remição pela leitura, que atualmente compõe a regulamentação realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução n. 391/2021.



    Na espécie, o pedido do apenado, atualmente em regime aberto, é de remição lastreada em 2 (duas) disciplinadas de qualificação profissional, ministradas, à distância, pela instituição denominada Centro de Educação Profissional (CENED).



    Foi acostada a documentação pertinente (fls. 2.182/2.192), que atesta a conclusão dos cursos de “Direito Financeiro”, entre 29.10.2023 e 12.1.2024, e de “Direito Civil”, entre 27.1.2024 e 15.3.2024, com aproveitamento satisfatório.



    Os certificados apresentados pela defesa apontam quadro programático pormenorizado, elaborado para indicar uma disponibilização gradual do conteúdo dos cursos na plataforma de ensino virtual, com menção específica à carga horária máxima prevista na LEP.



    Sob essa ótica, afigura-se viável o petitório da defesa, e revela-se acertado o cálculo referente ao montante de 360 (trezentas e sessenta) horas comprovadamente cursadas pelo executado, correspondentes, nos termos legais, à carga de 30 (trinta) dias de pena remida. 



     



    Como bem salientado pela PGR, verifica-se que os certificados e relatórios anexados pela defesa técnica comprovam todas as exigências necessárias à homologação da remição (e.Docs. 237-241): (i) a carga horária efetivada em instituição devidamente registrada no Ministério da Educação; (ii) o conteúdo do curso de qualificação; e (iii) o período de realização; e (iv) os dados cadastrais do apenado. Portanto, o deferimento do pedido é consentâneo com a interpretação adotada no RHC 203.546 (Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 30.6.2022, Primeira Turma).



    Consabido que a remição busca incentivar e premiar a dedicação efetiva aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social.



    Ao discorrer sobre o tema, o professor Renato Marcão destaca que a “melhor interpretação que se deve dar à lei é aquela que mais favoreça a sociedade e o preso, e por aqui não é possível negar que a dedicação rotineira ao aprimoramento de sua cultura por meio do estudo contribui decisivamente para os destinos da execução, influenciando de forma positiva em sua (re) adaptação ao convívio social. Aliás, não raras vezes o estudo acarretará melhores e mais sensíveis efeitos no presente e no futuro do sentenciado, vale dizer, durante o período de cumprimento de pena e no momento da reinserção social, do que o trabalho propriamente dito” (Curso de Execução Penal, 16 ed., São Paulo: Saraiva, 2018).



    Ao lado dessas premissas, minha reflexão já salientada em outras ocasiões é a de que, uma vez já reconhecida por esta Corte, ainda que a vol d’oiseau, a existência de um patente quadro de violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no sistema penitenciário brasileiro; de que, em havendo essa falha estrutural do Estado, imperiosa a tomada de providências e decisões que não apenas evitem o recrudescimento dessa realidade como também busquem, em efetivo, o restabelecimento, ainda que mínimo, da dignidade dos seres humanos que cumprem reprimenda e promovam ou, pelo menos, não obstaculizem a ressocialização. 



    Nessa toada, é mais consentâneo com a dialógica apresentada no julgamento da ADPF 347 conferir interpretação benéfica àquele que busca, por meio da educação, abrandar o seu tempo da condenação, pois a valorização positiva dos resultados exitosos obtidos pelo estudo vem a premiar todos aqueles que projetam benefícios a partir da capacitação e abdicam das possíveis facilidades antes visualizadas na prática delituosa.



    Forte nessas premissas, e em consonância com o parecer ministerial, concluo pela aptidão dos documentos para comprovar a participação do apenado no curso profissionalizante, à luz do que vem previsto no art. 126, §1º, I, da LEP. 



    A carga horária comprovada dos cursos perfaz 360 (trezentos e sessenta) horas, desse modo, nos termos do art. 126, §1º, I, da LEP, propicia o resgate total de 30 (trinta) dias da pena a cumprir.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela defesa técnica para homologar a remição do total 30 (trinta) dias, pela realização dos estudos desenvolvidos junto ao Centro de Educação Profissional (CENED) – Curso de Direito Civil (180 horas), realizado entre 27.1.2024 e 15.3.2024 (e.Doc. 238) e Curso de Direito Financeiro, realizado entre 29.10.2023 e 12.1.2024, conforme certificado nos autos. 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara das Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, dando-lhe ciência desta decisão



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator- Documento assinado digitalmente